Tribunal: TJDFT
Processo: 0701532-39.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701532-39.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEUSMAR APARECIDO DE CARVALHO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por DEUSMAR APARECIDO DE CARVALHO em face do DISTRITO FEDERAL contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF. O apelado em contrarrazões suscita preliminar de ilegitimidade ativa. Em observância ao princípio do contraditório, e a teor do que dispõem os art. 9o, 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da admissibilidade do recurso, sob pena de não conhecimento. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 16 de maio de 2023 15:50:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador